Tribunal: TJDFT
Processo: 0730148-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730148-41.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DA SILVA ARAUJO TAVARES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Apelação interposta por Marcelo da Silva Araújo Tavares contra a sentença de rejeição dos embargos à execução. A petição inicial dos embargos à execução informa que a executada Glaucia Ribeiro Starling Diniz, cônjuge do embargante, está com demência da doença de Alzheimer em estágio moderado a grave. O cônjuge da executada, Marcelo da Silva Araujo Tavares, relata que ela "já não responde por seus atos". A certidão do Oficial de Justiça (id 199795642) também atesta que não foi possível realizar a citação da segunda executada, pois o cônjuge informou que ela sofre de Alzheimer e não responde por seus atos. E o laudo médico anexado (id 72747803) confirma que a paciente tem "total incapacidade para: 1-viver de forma independente (morar só); 2-gerir finanças e patrimônio; 3-consentir tratamento". Adicionalmente, o laudo médico destaca que o discernimento e a capacidade de julgamento da paciente estão "gravemente comprometidos", e que a doença é irreversível e com "caráter permanente da incapacidade". Intimado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou parecer no sentido de que, tendo em vista a certificação nos autos da presença de parte incapaz no polo passivo da demanda, impõe-se a adoção de providências urgentes voltadas à salvaguarda de seus direitos processuais. Pois bem. O Código de Processo Civil estabelece a intervenção obrigatória do Ministério Público nas situações em que há interesse de incapaz e impõe a nomeação de curador especial ao incapaz que não tiver representante legal (artigo 178, II c/c 72, I). Assim, com fundamento no poder geral de cautela, determino, por ora, que seja suspenso, qualquer ato constritivo nos autos do processo 0714782-59.2024.8.07.0001, até ulterior deliberação, a fim de evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação. Intime-se o apelante/executado Marcelo da Silva Araújo Tavares para que, no prazo legal, comprove a existência de representante legal ou curador regularmente constituído da segunda executada. Em caso negativo, nomeie-se a Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial, para que, no prazo legal, apresente manifestação sobre a situação relatada, notadamente quanto à regularização da representação processual da 2a executada (CPC, art. 72, parágrafo único). Comunique-se ao e. Juízo de origem. Intimem-se as partes. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator